Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA contra a r. sentença de ID 7041968, proferida no bojo da presente ação declaratória com obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual a d. juíza sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, ante a sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da inicial. Em suas razões recursais (ID 7041973), a parte autora/apelante sustenta, em suma, que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA) foi criada pela Lei no 3.320/2004 e, com o advento da Lei no 5.008/2012 deveria ser extinta gradualmente com o concomitante aumento do vencimento dos servidores, até 1o de setembro de 2015, sendo que eventual prejuízo financeiro seria pago na forma de VPNI. Argumenta que não houve o cumprimento da referida Lei pelo ente federativo, que não efetuou a alteração gradual, deixando de conceder o reajuste do vencimento básico, incorrendo em ofensa ao Princípio da Legalidade. Além disso, insurge-se quanto à questão referente à carga horária de trabalho, aduzindo que foi assegurado pela Lei no 5.174/2013 o aumento nos vencimentos para os servidores que optassem pela jornada superior a 20 horas semanais, como é o caso do apelante. Assevera que o pleito vindicado não trata de aumento dos proventos no fundamento da isonomia (igualdade), mas sim na estrita legalidade, pelo que não há infringência em relação à Súmula Vinculante no 37. Requer, pois, a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente procedentes os seus pedidos iniciais. Contrarrazões recursais apresentadas sob o ID 7041983, em que o Distrito Federal pugna pelo não provimento do apelo. O processo ficou sobrestado até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, consoante decisões de IDs 7105010 e 7437611. Despacho ao ID 15041331 determinando que a apelante, no prazo de cinco dias, recolhesse em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, uma vez que a guia de preparo e o comprovante acostados juntamente com o recurso de apelação eram oriundos de processo distinto. A apelante quedou-se inerte, não cumprindo a determinação, consoante certificado ao ID 16129745. É o relatório. DECIDO. Ao interpor o recurso (ID 7041973), a parte apelante acostou guia de custas e o comprovante de pagamento referentes a processo estranho a esta lide (0705548-12.2018.8.07.0018), cuja parte autora é LUISA COSTA E SILVA (IDs 7041975 e 7041977). Destarte, inexistindo comprovante de recolhimento do preparo recursal, a autora/apelante foi intimada, conforme despacho de ID 15041331, para que, no prazo de cinco dias, recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Contudo, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual. Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve comprovação do recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se.